Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. EXAMES. FATOR RH. AUSÊNCIA. ENTREGA COM O RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO DO CANDIDATO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses legais, não se aprecia documento juntado na Instância Revisora. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Os atos administrativos devem ser motivados, devendo a adequada motivação contemplar o apontamento dos fatos e fundamentos jurídicos que interfiram na esfera dos direitos dos indivíduos, impondo-lhe deveres, encargos ou sanções, inclusive nos processos de seleção pública. Ademais, a motivação do ato administrativo precisa ser explícita, clara e congruente, conforme disciplina o art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999.
3. Sendo a decisão do recurso administrativo interposto pelo candidato fundada apenas no ponto relativo à não entrega de um dos exames médicos exigidos pela banca, essa é a motivação do ato, devendo ser apreciada como a única causa de exclusão do candidato do certame.
4. A eliminação do candidato na fase de avaliação médica, pela única razão de não ter apresentado, dentre todos os exames exigidos no edital, o exame de fator RH, indica violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para realizar o controle de legalidade do ato.
5. Apelação conhecida e provida.